Tribunal: TCU
Processo: 037.380/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1349/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Fecol Comércio e Serviços Ltda., peça 128, contra o Acórdão 3279/2022-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler, proferidos no bojo de TCE em que o Colegiado julgou irregulares as contas da recorrente, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 149-151), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 153); Considerando que a recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que, quanto à alegada insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido, destaque-se que a responsável somente faz referência ao inciso II do art. 35 da Lei 8.443/1992, sem apresentar provas concretas ou qualquer elemento probatório adicional que supra à insuficiência questionada; e Considerando que a não execução do item reflorestamento de áreas de jazidas com mudas de 0,50 a 0,70 m e com densidade de 12 un/m2 pode ser verificada mediante simples inspeção visual, bem como a extensão da área executada, não se tratando de discutir diferenças sutis, mas grande discrepância entre a realidade verificada in loco e o serviço pago à recorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Fecol Comércio e Serviços Ltda., por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/92, c/c art. 288 do Regimento Interno/TCU; e b) informar à recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 037.380/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fecol Comércio e Serviços Ltda. (11.370.063/0001-56); Jose Gurgel Sobrinho (XXX.515.038-XX). 1.2. Recorrente: Fecol Comércio e Serviços Ltda (11.370.063/0001-56). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Poço Dantas (PB). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Herleson Sarllan Anacleto de Almeida (16732/OAB-PB), representando Jose Gurgel Sobrinho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.